Tribunal: TJPA
Processo: 0012440-77.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012440-77.2019.8.14.0040

APELANTE: JEFERSON MARTINS ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0012440-77.2019.8.14.0040.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA.

APELANTE: JEFFERSON MARTINS ANDRADE
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: DESEMBARGADORA
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
– JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, I DO CP.
ROUBO QUALIFICADO POR RESULTAR EM LESÃO CORPORAL GRAVE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. TESE REJEITADA. CONDENAÇÃO QUE RESTOU BASEADA TANTO NO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUANTO EM JUÍZO, BEM ASSIM COM FULCRO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO,
FACE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE EXAME DE CORPO DELITO.
IMPROCEDÊNCIA
. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL QUANDO A LESÃO CORPORAL GRAVE FOI COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, R
EDIMENSIONADA A PENA E O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação, quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria delitiva, com especial destaque para o depoimento da vítima e testemunha.

2. Da mesma forma,
em relação a possível nulidade processual por violação ao art. 226 do CPP, improcedente tal arguição, uma vez que, conforme a análise dos autos, a vítima reconheceu o ora apelante tanto em sede de investigação policial quant0 em juízo, além do que a existência de outros elementos de prova colhidos na instrução processual são suficientes a apontar a autoria delitiva.

3.
Apontando o contexto probatório de forma segura e coerente a conduta do ora apelante direcionada ao patrimônio da vítima, com o efetivo disparo da arma de fogo em direção à sua cabeça e olho esquerdo, causando-lhe perda parcial da visão, conforme explicitado pelo ofendido em sede de oitiva judicial, não há que se falar em desclassificação da conduta.
A incidência do roubo qualificado previsto no art. 157, §3º, inc. I, do Código Penal, prescinde de realização de laudo pericial, quando a lesão corporal grave foi comprovada por outras provas.

4.
Recurso conhecido e desprovido, porém, de ofício, r
edimensionada a pena face a equívoco quando da análise das vetoriais do art. 59 do CP pelo juízo primevo.
Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, porém, de ofício, redimensionar a pena, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON MARTINS ANDRADE
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que condenou o apelante à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §3º, I, do CPB (ID
5754412).

Nas razões recursais, a defesa pugnou, inicialmente, pela absolvição, por ausência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório, como também a
inobservância do disposto no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de
roubo qualificado, por resultar em lesão corporal grave,
para o crime de roubo majorado
face a ausência laudo pericial de exame de corpo delito para comprovar a existência e gravidade da lesão
(ID 5754515).

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 5754531.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, de igual sorte, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso do apelo (ID 6261464).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço o apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

(...).
Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 12 de dezembro de 2019, por volta das 09h40min, o denunciado adentrou em um lava-jato e anunciou um assalto, subtraindo 01 (um) aparelho celular, modelo J6, marca SAMSUNG, cor CINZA, oportunidade em que atirou na cabeça da vítima EMERSON SILVA BARBOSA.

Narra a peça informativa que no dia e hora acima citados, o denunciado JEFFERSON MARTINS ANDRADE teria adentrado no "Lava-Jato Estilo Car". localizado na Rua P, n° 142, Bairro União, neste município, aparentemente sozinho e a pé, momento este em que a vítima estaria limpando um carro.

Segundo relato da vítima, quando viu o denunciado, o mesmo já estava atrás da porta com a arma na mão, mandando entregar o celular. A vítima informou que não tinha celular, falando, ainda, que o denunciado poderia olhar as suas coisas e que não encontraria celular.

Ato contínuo, o denunciado e a vítima entraram na parte interna do lava-jato, onde aquele teria mandado este se deitar no chão, quando teria visto o celular do dono do lava-jato carregando em cima de um jornal.

A vítima relata também que quando denunciado subtraiu o aparelho celular, tentou atirar três vezes na sua cabeça, porém sem sucesso.

Diante disso, o acusado retirou e colocou novamente o carregador da arma de fogo e atirou novamente, vindo a atingir o crânio da vítima. A vítima teria ficado atordoada, e o denunciado aproveitou a oportunidade para evadir-se do local.

A vítima foi socorrida pelo vizinho, Sr. JOÃO, e pela patroa ANTONIA KATIA FERNANDES SILVA MARQUES, que se deslocaram ao local após ouvirem o disparo.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente. o denunciado JEFERSON MARTINS ANDRADE infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários do artigo 157, §3º, I (norma de conduta) do Código Penal, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas e seus preceitos secundários (norma de sanção). (...).

São os fatos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E RECONHECIMENTO DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustenta que a instrução processual resta carente quanto ao conjunto probatório, por se tratar de autoria duvidosa, bem como requer o reconhecimento de nulidade por violação ao disposto no art. 226 do CPP.

Sem razão a defesa.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a pretendida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente.

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que a autoria e materialidade restou amplamente demonstrada, como bem pontuou o juízo sentenciante.

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de comunicação de crime, pela prova oral colhida durante a investigação policial e em juízo, pelo auto de reconhecimento por fotografia (ID 5754406), pelo laudo balístico (ID 5754414), bem como pelo termo de reconhecimento judicial (ID 5754410).

A autoria, por sua vez, restou induvidosa nos autos e recai sobre o ora apelante, senão vejamos:

A vítima, Emerson Silva Barbosa, narrou em juízo, que estava sozinho no lava jato onde presta serviço, limpando um carro, quando o acusado chegou pedindo um celular; que o depoente informou que não tinha nenhum celular; que desconfiado, o acusado mandou o depoente ir lá dentro para procurar um aparelho; que ao entrarem na sala o acusado encontrou o celular do patrão do depoente que estava carregando; que o apelante tentou disparar por 2 vezes na vítima sem sucesso e na terceira tentativa o disparo atingiu o olho do depoente, vindo a perder parcialmente a visão; que dias depois viu um vídeo do acusado e soube de sua prisão
(
mídia de ID
5754518 a 5754520).

Não se pode olvidar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

Em consonância com o relato transcrito alhures, a testemunha Antônia Kátia Fernandes Silva Marques, ao prestar declarações em juízo, alega que não estava no local no momento dos fatos, pois havia saído minutos antes, quando foi informada que a vítima estava passando mal, e, ao chegar no local, Emerson estava baleado na cabeça, na região de um dos olhos; Emerson narrou para a depoente que o acusado estava de cara limpa; que dias depois a vítima viu no noticiário sobre a prisão do réu e foi até a delegacia; que o tiro atingiu o olho da vítima (mídia de ID 5754521 a 5754523).

Em sede de interrogatório judicial, o ora apelante negou a autoria delitiva (mídia de ID 5754524 a 5754526).

No que concerne à alegada violação ao disposto no art. 226 do CPP, melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que a vítima narrou em juízo detalhadamente todo o modus operandi utilizado pelo ora apelante na prática do delito, vindo a reconhecê-lo, como o autor do fato típico narrado nos autos, tanto em sede de investigação policial (auto de reconhecimento por fotografia de ID 5754406), quanto em juízo, através do termo de reconhecimento judicial (ID 5754410), o qual, transcrevo, verbis:

TERMO DE RECONHECIMENTO

Processo n°: 0012440-77.2019.8.14.0040

Acusado: JEFERSON MARTINS ANDRADE

Tipificação Penal: ART. 157, §3°, I, DO CPB

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês 11 (novembro) de 2020 (Dois mil e vinte) ás 12:25h, na sala de RECONHECIMENTO DE PESSOAS neste Fórum foi procedida a pedido da Defensoria Pública e com anuência do Ministério Público o Reconhecimento de Pessoa por parte do Sr. EMERSON SILVA BARBOSA, em face do acusado JEFERSON MARTINS ANDRADE
. Posicionado na sala de reconhecimento, o acusado e mais três internos, a testemunha reconheceu o acusado como autor do crime descrito na petição inicial
. (...). (
grifei)

Dessa forma, ao contrário do que arguiu a defesa, não verifico qualquer violação ao art. 226 do CPP, motivo pelo qual deixo de acolher o pleito defensivo quanto a nulidade no reconhecimento do apelante.

Assim, exsurge cristalino que o ora apelante não apresentou argumento suficiente a almejar a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese que vem a utilizar na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como autor da conduta ilícita objeto do presente feito que resultou na sua condenação,
motivo pelo não acolho os pleitos defensivos.

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO
FACE A AUSÊNCIA LAUDO PERICIAL DE EXAME DE CORPO DELITO PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA E GRAVIDADE DA LESÃO.

Por fim, requer a defesa
a desclassificação do crime de
roubo qualificado resultante de lesão corporal grave,
para o crime de roubo majorado,
face a ausência laudo pericial de exame de corpo delito para comprovar a existência e gravidade da lesão.

Antecipo, desde logo, que o pedido não merece acolhimento. Explico.

A jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que é prescindível a prova pericial, quando há outros meios de prova, entre elas, as testemunhais, quando confirmam sua ocorrência.

Também importa destacar o § 3º do art. 168 do Código de Processo Penal, o qual alerta que a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal.

Sobre o fato em análise, conforme transcrito alhures, a vítima, em sede de oitiva judicial, esclareceu que
o ora apelante após anunciar o assalto tentou disparar por mais de uma vez sem sucesso, e, na última tentativa o disparo atingiu o seu crânio pelo lado direito, vindo o projetil a sair pelo olho esquerdo, o que acarretou a perda parcial de sua visão.

A testemunha, também ouvida em juízo, asseverou que
o tiro atingiu o olho da vítima e que o ofendido ficou um dia e meio internado.

Verifico que as provas constantes nos autos são suficientes para formar segura convicção de que ocorreu a lesão corporal grave, tornando-se incabível a desclassificação para conduta mais branda, uma vez demonstrados todos os elementos típicos constituintes da conduta prevista no art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal.

In casu
, quanto à irresignação defensiva de ausência de laudo para atestar as possíveis lesões sofridas pela vítima, mostra-se prescindível para a comprovação do delito em espécie, uma vez que presentes outros elementos de prova, pois, a inexistência de laudo pericial
não tem o supedâneo de macular o processo, já que a imputação do fato típico em análise pode ser extraída dos demais elementos colacionados nos autos, conforme já amplamente demonstrado alhures.

Nesse sentido:

PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 157, § 3°, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO GRAVE POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
(...). I – (...). II - Após longo cotejo dos elementos de prova produzidos no curso processo, a Corte de origem fundamentou corretamente seu convencimento sobre a autoria e materialidade do delito, mormente acerca da lesão das vítimas.
Ademais, a alegação da paciente da inexistência de laudo que indique a gravidade das lesões, não tem o supedâneo de macular o processo, uma vez que a imputação de tentativa de latrocínio não depende da gravidade lesão, mas apenas do animus necandi do autor, que pode ser extraído dos demais elementos colacionados nos autos
. Precedentes. III – (...). (STJ, HABEAS CORPUS Nº 540.607 – AC, Min. Rel. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Publicação: 02/12/19). (
grifei)

Assim, entendo que a incidência do roubo qualificado previsto no art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal, prescinde de realização de laudo pericial, quando a lesão corporal grave ficou comprovada por outras provas, como
in casu,
motivo pelo qual resta
improcedente a tese desclassificatória.

Demais disso, muito embora não tenha o ora apelante se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, v
erifico q
ue se faz necessária a reanálise do cálculo dosimétrico a partir da sua primeira fase, uma vez que não considero escorreito o cálculo d
a pena-base fixada pelo juiz sentenciante, data máxima vênia.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão combatida:

(...).
Passo, agora, à DOSIMETRIA DAS PENAS quanto ao acusado JEFERSON MARTINS ANDRADE. O réu é tecnicamente primário, mas possui vasta lista de antecedentes criminais (fl. 79);
a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;
a conduta social sem dados específicos para uma avaliação;
a personalidade do agente é voltada para a prática de crimes
; o
comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil
; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim,
as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, sem contar que sofreu lesões corporais de natureza grave, tendo como sequela a perda parcial da visão
. Atendendo à culpabilidade, que é patente, os antecedentes do réu, as consequências do crime foram de grande monta, considero como suficiente e necessário
a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Sem agravantes ou atenuantes. Ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.
O que resulta em uma pena de 10 (dez) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
. (...).
GRIFEI.

In casu,
o magistrado sentenciante fixou a pena-base
acima do mínimo legal de forma não fundamentada, utilizando, para tanto, elementos próprios do tipo penal, fixando-a
em 10 (dez) anos de reclusão, e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em decorrência da valoração negativa de 05 (cinco) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade, personalidade, motivos, consequências do crime e comportamento da vítima.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como
“o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100).

Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira desfavorável ao apelante sob a justificativa de que “(...)
Mais

censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
”. Contudo, depreendo que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada.
Sendo assim, afasto a negativação efetuada
,
motivo pela qual a valoro de forma neutra
.

A personalidade do agente
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la –
não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos
.
É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

De modo que, na ausência de elementos concretos,
refuto a negativação do vetor em análise, tendo-o como neutro.

Os motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, No caso dos autos o juiz de piso para negativar esse vetor considerou “
a ganância e a obtenção de lucro fácil”, fatores inerentes ao tipo penal e que,
portanto,
não permitem a valoração negativa, pelo que a tenho como neutra
.

No tocante ao
comportamento da vítima
, tem-se que “quando o comportamento da vítima, de algum modo, contribui para a prática do delito, esta circunstância deverá ser atestada pelo Juiz na sentença” (Ibidem, pag.132). Assim, “quando a vítima instiga, provoca, desafia ou facilita a conduta delitiva do agente, diz que esta circunstância judicial é favorável ao acusado” (Ibidem, pag.132).

A respeito do vetor, o E.TJE editou a Súmula nº.18, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 18
: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. (Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016)

Em exame da sentença condenatória, constato que a circunstância judicial foi reputada
negativamente
ao apelante, “
uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime
”.

Entretanto, conforme demonstrado, apenas é possível que o vetor seja valorado como
positivo
ou
neutro
, nunca
negativo/desfavorável
como no caso dos autos.

Sendo assim,
afasto a negativação do vetor,
qualificando-o desse modo, como neutra.

Com relação às
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – verifico a incidência de
bis in idem
na valoração desfavorável da vetorial em exame, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou a negativação em análise nas
lesões corporais de natureza grave sofridas pela vítima face a perda parcial da visão, o que já qualifica o delito previsto no art. 157, § 3º, I do CP, bem como pelos
malefícios à sociedade que o crime causou, que considero inerente ao tipo penal,
motivo pelo qual valoro como neutra.

Portanto, tendo em vista ausência de circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase dosimétrica
inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, motivo pelo qual
mantenho a pena intermediária
no mesmo patamar fixado na etapa anterior.

Na
terceira fase da dosimetria
da pena, sem causa de diminuição ou aumento de pena,
tornando a pena concreta e definitiva em
07 (sete) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Altero
o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
, em estrita observância ao que preceitua o art.
33, §2º alínea b do CPB, face o montante de pena redimensionada, mantendo o valor da pena pecuniária
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento
, contudo, redimensionando a pena do ora apelante, de ofício,
para
07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 157, §3º, inciso I do CP
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/06/2024